Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704184-46.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE ACOES HUMANITARIAS - ABA, HALMELIO ALVES SOBRAL NETO APELADO: HALMELIO ALVES SOBRAL NETO, ASSOCIACAO BRASILIENSE DE ACOES HUMANITARIAS - ABA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas por Associação Brasiliense de Ações Humanitárias – ABA e Halmélio Alves Sobral Neto contra sentença (ID 63449625) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução (processo n. 0704184-46.2024.8.07.0001) opostos por Associação Brasiliense de Ações Humanitárias – ABA contra Halmélio Alves Sobral Neto, reconheceu a inexequibilidade do título executivo extrajudicial e declarou a nulidade da execução, julgando procedentes os pedidos formulados nos embargos. Em razão da sua sucumbência, o embargado/exequente foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Opostos embargos de declaração (ID 63449627), estes foram parcialmente acolhidos (ID 63449631). Em suas razões recursais (ID 63449636), o apelante Halmélio Alves Sobral Neto (embargado/exequente) suscita, de início, a exequibilidade do título que aparelha a execução (ata de reunião formalizada no âmbito do MPDFT para as tratativas de venda de imóvel). Destaca que “A ata, objeto da execução, que formalizou o acordo de compra e venda, também foi assinada e autorizada por ente competente. Por isso, detém força de ato referendado, podendo ser passível de execução, nos termos do art. 784, inciso IV”. Defende o preenchimento dos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, e dos demais requisitos previstos nos arts. 783 e 784 do CPC. Quanto aos honorários de sucumbência arbitrados, menciona que “embora a decisão de estabelecer por equidade seja acertada, ainda merece reforma quanto ao valor fixado, pois não há qualquer justificativa para a fixação do exorbitante montante”. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a sentença apelada, reconhecer a exequibilidade do título executivo extrajudicial, e manter a condenação por honorários por equidade, mas reduzir o montante estabelecido, observados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço prestado (art. 85, § 2o, I a IV, do CPC). Preparo recolhido (ID 63449638). Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 63449644), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. Em petição ao ID 64202449, o apelante noticiou sua intenção de não mais prosseguir com o recurso interposto, nos termos do art. 998 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput[1], do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação apresentado pelo embargado/exequente. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII[2], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo apelante Halmélio Alves Sobral Neto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso pendente. Brasília, 26 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)